Tribunal: TJMT
Processo: 1003931-56.2021.8.11.0040
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003931-56.2021.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Aquisição, Intervenção de Terceiros, Penhora / Depósito/ Avaliação, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SIPAL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 02.937.632/0050-90 (EMBARGANTE), FABIO LUIS ANTONIO - CPF: 024.549.009-47 (ADVOGADO), WILLIAN SCHOLL - CPF: 050.060.609-99 (ADVOGADO), MARCIA BEATRIZ SCHRADER (APELADO), MARCELO FRAGA DE MELLO - CPF: 894.847.461-87 (ADVOGADO), ROSANE FEIL LEAL - CPF: 752.766.230-15 (ADVOGADO), CARMO KLASENER - CPF: 230.129.190-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE ARMINDO SCHRADER registrado(a) civilmente como ARMINDO SCHRADER - CPF: 028.100.260-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA BEATRIZ SCHRADER - CPF: 832.548.461-68 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO E ERRO MATERIAL. FUNDAMENTAÇÃO JÁ ANALISADA NO ACÓRDÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por empresa contra acórdão que manteve sentença de improcedência nos embargos de terceiro, relacionados ao arresto de grãos de soja em execução promovida por terceiro.

Alegações de erro material e omissões quanto à cronologia dos fatos e à análise da boa-fé na aquisição dos bens.

A embargada impugnou os embargos, sustentando ausência de vícios e caráter protelatório do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ou erro material que justifique a oposição dos embargos de declaração, quanto: (i) à cronologia de entrega, pagamento e arresto dos grãos; e (ii) à análise da boa-fé na aquisição e da distinção contratual invocada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrentou adequadamente os fundamentos invocados no recurso, ainda que contrariamente ao interesse da parte.

A alegada omissão não se verifica, uma vez que a análise foi feita com base nos elementos constantes nos autos.

A tentativa de rediscussão da matéria não se compatibiliza com a finalidade dos embargos declaratórios.

Ausentes elementos que justifiquem a aplicação de multa por embargos protelatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A ausência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material no acórdão impede o acolhimento dos embargos de declaração. 2. A rediscussão do mérito da decisão não é cabível na via dos embargos.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 30.04.2025, DJE 30.04.2025.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Sipal Indústria e Comércio Ltda. em face do acórdão que negou provimento ao recurso, mantendo inalterada a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados nos embargos de terceiro.

Alega a embargante, em síntese, a ocorrência de omissão e erro material no v. acórdão, especialmente quanto à cronologia dos fatos relacionados à tradição e ao pagamento dos grãos de soja que foram arrestados no curso da execução movida por Marcia Beatriz Schrader contra Carmo Klasener. Sustenta que o colegiado incorreu em equívoco ao afirmar que o pagamento teria ocorrido após o arresto, quando, segundo os documentos constantes nos autos, a entrega dos grãos ocorreu em 23/03/2021, o pagamento em 26/03/2021, e o arresto apenas em 31/03/2021.

Sustenta, ainda, que não houve enfrentamento expresso de argumentos essenciais à controvérsia, notadamente no que tange à inexistência de ônus sobre os produtos no momento da entrega, à distinção entre contrato de compra e venda futura e CPR com garantia real, e à suposta ausência de inconsistência entre o contrato firmado e o arrendamento rural posterior celebrado pelo vendedor dos grãos.

A embargada, por sua vez, apresentou impugnação aos embargos de declaração, sustentando a inexistência de omissões ou vícios no acórdão embargado. Argumenta que os embargos se prestam, na verdade, a mero inconformismo com o resultado do julgamento, e consistem em tentativa de rediscussão de matéria já exaustivamente apreciada, inclusive no tocante à ausência de boa-fé por parte da embargante e à ineficácia da alegada aquisição dos grãos.
Defende que os embargos possuem caráter protelatório e requer sua rejeição, com eventual aplicação de multa por serem considerados protelatórios (id 296221373).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm função corretiva, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material no julgado. No entanto, não se prestam ao reexame do mérito da decisão, tampouco à rediscussão de teses já enfrentadas e afastadas pelo órgão julgador.

A controvérsia está centrada na alegação de que o acórdão deixou de enfrentar elementos probatórios capazes, segundo a embargante, de demonstrar a aquisição legítima e de boa-fé da soja arrestada em execução alheia, bem como na assertiva de que teria havido equívoco na leitura da cronologia dos fatos que levaram à constrição.

A embargante alega que o acórdão proferido teria incorrido em omissão e erro material, ao deixar de enfrentar argumentos relevantes trazidos em sede recursal, especialmente quanto à suposta cronologia da tradição e do pagamento dos grãos arrestados, bem como à distinção jurídica entre contrato de compra e venda futura e cédula de produto rural com garantia real.

No entanto, ao compulsar o acórdão embargado, verifica-se que a matéria foi adequadamente apreciada, ainda que de forma contrária aos interesses da parte embargante. O colegiado enfrentou os fundamentos apresentados no recurso de apelação e concluiu pela ausência de comprovação da boa-fé da embargante na aquisição dos grãos, notadamente em razão da fragilidade documental quanto à tradição da posse, da ausência de demonstração clara da origem e titularidade do produto e da incompatibilidade temporal entre o contrato de compra e venda e a situação jurídica da área onde supostamente se deu o plantio. Cito (id 291015367):

“
No presente caso, ainda que a embargante tenha apresentado contrato formal particular com data anterior à constrição e documentação comercial da entrega, não logrou êxito em comprovar a origem desvinculada da produção, tampouco demonstrou que Rudemar detinha, à época, área própria ou arrendada com capacidade produtiva compatível.

A certidão do oficial de justiça confirma que os caminhões utilizados na entrega da carga arrestada, inclusive o veículo de placas JZV-9751, foram flagrados na lavoura do executado. A única carga efetivamente constrita foi transportada por este veículo, justamente no período em que ocorria a colheita na Fazenda Panambi, de propriedade de Carmo Klasener. Não há qualquer outro registro de propriedade, arrendamento ou licenciamento rural em nome de Rudemar Denzer que pudesse afastar a presunção de que a soja era fruto da lavoura explorada pelo executado (id. 56879707 – pág. 8 da execução nº 0001495-30.2010.8.11.0040 e contrato no id. 268924908 dos presentes embargos).

Verifica-se, ademais, que o compromisso de compra e venda da soja firmado entre Sipal Indústria e Comércio Ltda. e Rudemar Denzer é datado de 05/12/2019 (id. 268924946), em contrassenso ao suposto contrato de arrendamento rural entabulado entre Carmo Klasener e Rudemar Denzer, que é datado de 27/10/2020 (id. 268924945). Outra inconsistência reside no fato de que o pagamento da alegada compra dos grãos foi realizado após o arresto, conforme afirmado pela própria embargante.

Tais situações fragilizam a tese de boa-fé da embargante, já que a propriedade plena somente se consolida com a tradição e a quitação do negócio, ambos sob questionamento no caso concreto.

A ausência de comprovação de que Rudemar Denzer detinha área produtiva própria ou arrendada, aliada à evidência de que os grãos foram colhidos na Fazenda Panambi e transportados por veículos vinculados ao executado, permite concluir que a carga arrestada pertence a este, impedindo o acolhimento da pretensão desconstitutiva”.

No tocante à alegação de omissão quanto à distinção entre contrato de compra e venda futura e CPR com garantia real, verifica-se que esse aspecto não possui relevância para a solução da controvérsia posta nos autos, pois a eficácia da tradição depende, em qualquer cenário contratual, da legítima disponibilidade da coisa, o que, no caso, restou comprometido pela série de fatos já mencionados. O próprio representante da embargante, em sede de prova testemunhal, declarou desconhecer a origem dos grãos e a área de cultivo, o que reforça o descuido negocial e afasta, por si, a presunção de boa-fé.

Desse modo, o acórdão embargado enfrentou com profundidade os elementos de convicção constantes nos autos e apresentou fundamentação clara quanto à ausência de boa-fé da embargante, tendo inclusive destacado a falta de comprovação inequívoca da posse legítima e da origem dos grãos.

A pretensão da embargante, na verdade, consubstancia mero inconformismo com o resultado do julgamento, buscando rediscutir matéria já apreciada e decidida pelo colegiado, o que se revela incabível na estreita via dos Embargos de declaração.

Nesse sentido:

“Não se admite Embargos de Declaração para rediscutir mérito da decisão, salvo quando presentes omissão, obscuridade, contradição ou erro material” (N.U 1023014-89.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025).

Dessa forma, considerando que os Embargos de declaração têm como finalidade exclusiva a correção de omissões, obscuridades, contradições ou erros materiais, e não se constatando, após análise minuciosa, a presença de quaisquer desses vícios, inexiste fundamento jurídico que justifique seu acolhimento.

No tocante ao pedido formulado de aplicação de multa, verifico que não há elementos que evidenciem conduta dolosa ou intuito unicamente protelatório aptos a ensejar a penalidade prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/07/2025